Tribunal: TJMT
Processo: 1003373-26.2020.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003373-26.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO DE PAULA RODRIGUES - CPF: 571.347.581-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O EXTRATO BANCÁRIO – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe, nos termos do art. 321 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho, que, na Ação de Declaratória C/C Indenização Por Danos Morais no 1003373-26.2020.8.11.0006,
indeferiu a exordial
, e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Por fim, condenou a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais.

A parte recorrente, em suas razões de id.74072030, inicialmente, aduz acerca da necessidade de concessão de assistência judiciária.

No mérito, afirma que a sentença é equivocada, pois não é necessária a prévia reclamação administrativa.

Desta feita, requer a reforma da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito, bem como que seja concedida a inversão do ônus da prova, ante a hipossuficiência econômica e técnica da parte recorrente.

Sem contrarrazões, face a ausência de citação.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples, e dispensa maiores digressões.

Extrai-se dos autos, que o apelante ao entrar com a presente ação, juntou aos autos:
Histórico de Consignações (id. 74072023).

O Juízo singular, em despacho de Id. 74072025 fundamentou, e por fim determinou,
in verbis
:

“Cuida-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
PAULO DE PAULA RODRIGUES
em face de
BANCO CETELEM S.A.

Em rápida leitura, aparentemente o autor pretende controverter a validade dos seguintes contratos:

- Contrato no97-818420060/161117;

- Contrato 97-818420060/161017;

- Contrato no97-818420060/160917;

- Contrato no97-818420060/160817;

- Contrato no97-818420060/160717;

- Contrato no97-818420060/160617;

- Contrato no97-818420060/160517;

- Contrato no97-818420060/160417;

- Contrato no97-818420060/160317;

Para tanto, argumenta que nunca teve a intenção de celebrar o negócio, confessando ter procurado instituições financeiras para empréstimo com prestações fixas, mas não no modelo de consignação associada a cartão de crédito, sem termo final dos descontos.

Argumentou ainda não fazer uso de cartão de crédito e que não há razão para fazer empréstimo sob a margem de cartão de crédito.

Ocorre que embora tenha informado que os contratos seguem junto a inicial, tais não foram juntados no processo.

Devo lembrar que o art. 434 do CPC estabelece que “Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”

Além disso, o autor não expôs na inicial ou documentos que a acompanham, prova de que tenha instado a parte demandada no sentido de tentar resolver a questão administrativamente. Destaco que se não há pretensão qualificada pela resistência da parte demandada, não há então interesse de agir para a ação (art. 17/CPC).

Assim sendo, nos termos do art. 321 do CPC, intimo a parte autora para que no prazo de 15 dias, emende a petição inicial nos seguintes termos:

–
Efetue a juntada do(s) contrato(s) objeto da causa de pedir;

–
Comprove o preenchimento das condições para o exercício da ação de modo que apresente prova idônea da pretensão resistida;

- Declare expressamente se fez uso ou não do crédito fornecido por meio do cartão de crédito informado na petição inicial.

- deverá juntar extrato da conta relativo aos meses apontados como das compras/empréstimos.

Decorrido o prazo, retorne concluso.”

Diante do despacho, a parte autora no id. 74072026, informou que não possui o instrumento contratual, bem como não possui o requerimento administrativo, uma vez que o mesmo não é necessário.

Por fim, sustenta que o recebimento da inicial não pode ser condicionado à juntada do extrato bancário.

Pois bem.

A sentença que indeferiu a petição inicial por força do art. 321 do CPC, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Vejamos a redação dos dispositivos legais pertinentes ao caso:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

(...)

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

No caso em análise, constata-se que o Magistrado
a quo
, em despacho de id. 74072025 (26.06.2020), determinou a intimação do autor/apelante para efetuar a juntada dos contratos, requerimento administrativo e o
extrato bancário dos meses apontados como das compras e empréstimos.

Em manifestação de id. 74042026, a parte informou que não possui o instrumento contratual, bem como não possui o requerimento administrativo, uma vez que o mesmo não é necessário.

Por fim, sustentou que o recebimento da inicial não pode ser condicionado à juntada do extrato bancário.

Relata que pleiteou a inversão do ônus da prova.

Neste contexto, conforme bem fundamentado pelo juízo
a quo
em seu despacho de id. 74353980:

“Intimado a emendar a inicial, a parte Autora deixou de atender às determinações, especialmente a juntada de documento.

Deste modo, da análise dos autos, alternativa não resta senão indeferir a exordial em razão do descumprimento do previsto no artigo 321 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“...no caso de um juiz ter determinado a emenda da petição inicial, sem que o autor tenha tomado qualquer atitude positiva a esse respeito, o único caminho viável ao juiz é o indeferimento da petição inicial.” ((in Manual do Direito Processual Civil – Daniel Amorim Assumpção Neves Volume único – 8.a edição – Salvador- Editora JusPodivm, 2016, pag. 539).

Ante o exposto, com fulcro no parágrafo único do artigo 321, parágrafo único e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais.”

Acerca do pedido de inversão do ônus da prova, verifica-se que a parte requerida, ora apelada, não é a instituição financeira em que a parte autora, ora apelante, recebe seu benefício junto ao INSS.

Apesar da demanda possuir notória relação de consumo entre as partes, não se pode exigir do fornecedor, a apresentação de documentação a qual não possui acesso, no caso, o extrato da conta bancária da parte recorrente.

Assim, impossível a inversão do ônus da prova do tocante a este tipo de documento.

Sendo assim, é inafastável o reconhecimento de que o descumprimento da ordem de emenda da inicial,
principalmente acerca da ausência da juntada de extrato bancário da parte autora,
importa em ônus para a autora/apelante consistente no indeferimento da inicial, conforme o disposto no parágrafo único do art. 321, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Defiro o pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021